Tribunal: STF
Processo: HC 194264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Eduardo Ferreira Sornas Campos, advogado, em benefício de Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.11.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 613.956:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em face de acórdão assim ementado (fl. 45):
    Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Paciente foragido.
    Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
    Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas,por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
    Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
    Ordem denegada.
    Consta dos autos que a custódia preventiva do paciente foi decretada, ao recebimento da denúncia, por infração aos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal. O mandado de prisão está pendente de cumprimento (fl. 52).
    Em síntese, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Aduz condições pessoais favoráveis e enquadramento em grupo de risco de contágio do coronavírus, apontando que, caso custodiado, será encaminhado a unidade prisional superlotada.
    Busca a revogação do decreto, com ou sem aplicação de medidas cautelares mais brandas.
    Indeferida a liminar e prestadas informações, manifestou-se o Parquet pela denegação da ordem.
    Na origem, processo n. 1502370-15.2020.8.26.0344 foi expedido mandado de citação por hora certa aos 07 de outubro último, sem registro do cumprimento até a presente data, consoante informações prestadas pelo TJSP em 13/10/2020 (fl. 184)”. 
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, sendo ressaltado o risco de reiteração delitiva.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, sendo considerada a gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Afirma que o paciente seria primário e “portador de doenças crônicas, consideradas comorbidades preexistentes, no contexto da Recomendação n.º 62, do último dia 17 de março, do Conselho Nacional de Justiça, o que o inclui como suscetível de contaminação pelo vírus pandêmico, em grau de alto risco”, e que seria possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) pela concessão da postulação liminar, com a revogação da segregação cautelar do Paciente e, se imprescindível, com a aplicação de Medidas Cautelares, que, com efeito, são hábeis para enlear Paulo Sérgio ao trâmite da ação e coibi-lo da reiteração de ilícitos;
    b) com a requisição de informações à Autoridade Coatora e manifestação do Parquet, pela concessão da ordem, com a manutenção do benefício até o término da ação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 613.956:
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) em datas anteriores e até o dia 09 de julho de 2020, por volta de 08:30h, em vários locais e nas Ruas Izaura Ramos Casagrande nº 60 e do Algodão nº 218, apto 201, bloco 03, nesta cidade e comarca de Marília, PAULO SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Japa’, DIEGO ZANATA FERREIRA, RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA FERREIRA e THIAGO DE OLIVEIRA SIMAS, vulgo ‘Pelo’, qualificados a fls. 09/12, 42/62, 195/196 e 198/200, atuando entre Estados da Federação, adquiriram, transportaram, tinham em depósito e guardavam, para fins de disseminação, 02 porções individualizadas e 23 porções a granel contendo 9.890,68g de cocaína, além de 01 porção individualizada e 02 porções a granel contendo 777,15g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, drogas apreendidas no auto de exibição e apreensão de fls. 21/24, fotografadas a fls. 27/31 e constatadas como tais pelos laudos de constatação de fls. 32/35 e químico-toxicológico de fls. 146/148, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Consta, ainda, que em momentos anteriores e concomitantes aos fatos acima citados, nesta cidade e comarca de Marília, PAULO SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Japa’, DIEGO ZANATA FERREIRA, RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA FERREIRA e THIAGO DE OLIVEIRA SIMAS, vulgo ‘Pelo’, qualificados a fls. 09/12, 42/62, 195/196 e 198/200, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação.
    Segundo o apurado, os INDICIADOS associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas nesta cidade e região.
    PAULO SERGIO e DIEGO eram responsáveis pelo gerenciamento da associação criminosa, além do financiamento e intermediação da aquisição dos entorpecentes de traficantes estabelecidos no Estado do Mato Grosso do Sul. RICARDO era o encarregado do transporte do entorpecente, inclusive entre os Estados e entrega aos adquirentes das drogas na região (traficantes de menor porte e usuários), enquanto THIAGO era o responsável pelo depósito e guarda da grande quantidade de entorpecentes movimentada pela associação. (…)
    Os diálogos interceptados confirmam, ainda, o envolvimento de PAULO SERGIO, o qual fora o responsável por determinar e financiar a viagem de RICARDO para a entrega do veículo naquele Estado e também adquiriu via internet a passagem de ônibus utilizada por ele para retornar à Marília”.
    O paciente teve a prisão temporária decretada em 23.7.2020 e, em 21.8.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP decretou a prisão preventiva:
    “(...) em relação à representação feita pela d. Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do acusado PAULO SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA e encampada, às fls. 277/279 pelo representante do Ministério Público, deve ser ela deferida.
    Primeiro, com o recebimento da denúncia, evidente que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes em relação ao investigado. Ademais, o crime pelo qual passa a ser processado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.
    Ainda, as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal não são suficientes para, no caso concreto, acautelarem a ordem pública e a instrução criminal.
    Vejamos.
    Conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, trata-se de tráfico de entorpecentes de quantidade considerável de maconha e cocaína, o que indica que os denunciados integram associação criminosa organizada para prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
    O que se verifica, portanto, é que, mantido solto, o acusado Paulo Sérgio reitera sua conduta de maneira que, a cada vez, desafia mais a autoridade do Estado. Evidente, pois, que a ordem pública corre sério risco, assim como que é conveniente à instrução que o denunciado seja preso, inclusive para garantir, também, eventualmente, a aplicação da lei penal”.
    Entretanto, pelo que se tem destes autos, o paciente está foragido.
    O decreto de prisão preventiva do paciente foi mantido em segunda instância e pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, na qual se tem:
    “(...) Como se vê, o Juízo de origem justificou a prisão preventiva, destacando que se trata de tráfico de entorpecentes de quantidade considerável de maconha e cocaína, o que indica que os denunciados integram associação criminosa organizada para prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a apreensão de 4 invólucros plásticos contendo cocaína (222,03 gramas); 2 invólucros plásticos contendo maconha (837,35 gramas); 23 invólucros plásticos contendo maconha (9066,52 gramas) (fl. 38).
    Destacou também o risco de reiteração delitiva, pois O que se verifica, portanto, é que, mantido solto, o acusado Paulo Sérgio reitera sua conduta de maneira que, a cada vez, desafia mais a autoridade do Estado.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (…)
    Como adiantado em liminar, embora não indicados fundamentos para a presumida reiteração, verifica-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na grande quantidade de drogas apreendida e no pertencimento a associação criminosa, justificando a gravidade concreta do crime.
    Quanto à pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça entendeu não ser cabível a Recomendação 62/CNJ, uma vez que evidenciada a necessidade da segregação cautelar do Paciente, desnecessária a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão (fl. 60).
    Oportuno destacar a Recomendação se aplica a pacientes segregados; tendo em vista que o paciente se encontra fora do sistema prisional, não há razão para tal argumentação neste momento processual”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado o fato de ser acusado de “gerenciamento da associação criminosa, além do financiamento e intermediação da aquisição dos entorpecentes de traficantes estabelecidos no Estado do Mato Grosso do Sul”, além da quantidade do entorpecente apreendido.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Quanto à alegação de que o paciente seria do grupo de risco da Covid-19, consta do andamento do feito na origem que, em 25.11.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP reavaliou a prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la:
    “(...) Quanto à questão referente ao Covid-19, de se ressaltar que a Recomendação 62/2020 não se aplica mais aos crimes hediondos, tendo em vista a Recomendação 78/2020, artigo 1º. 
    Ainda que assim não fosse, certo é que o Ministro Edson Fachin, ao analisar, há pouco, o RHC 162.575, entendeu que, sendo tomadas todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, não se justifica prisão domiciliar no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    No mais, a sugestão de recomendação do CNJ deve ser examinada com cautela, de forma empírica, inexistindo fórmula apriorística para a libertação geral e irrestrita, com base na mencionada pandemia. 
    Ora, ausente comprovação concreta de que haja mais riscos efetivos ao acusado estando ele preso do que se posto em liberdade, não há motivos para, somente pela pandemia enfrentada, neste momento, ao menos, conceder-se quaisquer das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal em havendo risco à ordem pública e à instrução criminal. 
    (…) indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere em relação ao acusado PAULO, por reputar que persistem as razões elencadas na decisão de decretação da prisão preventiva (fls. 424/428), destacando que, até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido e a citação do réu se deu por hora certa em virtude da constatação de que estava se ocultando (certidão de fls. 636/637), o que apenas reforça a necessidade da prisão, até mesmo para a conveniência da instrução”.
    Além de o paciente estar foragido, não foi comprovado o risco ao estado de saúde se vier a ser efetivada a prisão.
    Para acolher a pretensão do impetrante e concluir que, cumprido o mandado de prisão, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para rever a conclusão das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora